Tribunal: STF
Processo: RE 86819
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
HELICOPTERO IMPORTADO PARA USO PRÓPRIO DA EMPRESA. TRATANDO-SE DE
BEM QUE SE DESTINA A USO PRÓPRIO DA IMPORTADORA, E QUE, PORTANTO,
INTEGRARA SEU ATIVO FIXO, NÃO HÁ INCIDENCIA DO ICM, POIS SUA
IMPORTAÇÃO NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA PARA O EFEITO
DESSA INCIDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.